Tribunal: TJSP
Processo: 1138184-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. "Contrato de Compromisso de Venda e Compra". Adquirente que reclama a declaração de nulidade de cláusula contratual que estabelece o reajuste das prestações mensais pelo índice INCC-DI até a data da expedição do "Habite-se" e pelo reajuste das prestações mensais pelo índice IGP-M após a data da expedição do "Habite-se", com a condenação da demandada na

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. "Contrato de Compromisso de Venda e Compra". Adquirente que reclama a declaração de nulidade de cláusula contratual que estabelece o reajuste das prestações mensais pelo índice INCC-DI até a data da expedição do "Habite-se" e pelo reajuste das prestações mensais pelo índice IGP-M após a data da expedição do "Habite-se", com a condenação da demandada na restituição em dobro da quantia paga indevidamente. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na restituição da quantia paga indevidamente com a dobra. APELAÇÃO da ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova pericial, insistindo no mérito pela improcedência da Ação, arguindo ainda a inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei no 10.931/04 ou, subsidiariamente, a incidência de correção monetária pelo índice IPCA, mais juros de mora pela taxa Selic com dedução do índice IPCA, a contar do trânsito em julgado, atribuindo ao autor os ônus da sucumbência. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Acervo probatório formado nos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Compromisso de compra e venda que reflete relação de consumo, sujeitando-se portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de venda e compra de unidade autônoma que adotou o índice de reajuste mensal pelo INCC-DI até a data da expedição do "Habite-se" e pelo reajuste das prestações mensais pelo índice IGP-M após essa data. Índices que somente são aplicáveis na hipótese de contrato com prazo superior a trinta e seis (36) meses, nos termos do artigo 46 da Lei no 10.931/04, que não padece da cogitada inconstitucionalidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Previsão contratual de pagamento do saldo devedor mediante entrada de R$ 6.995,06, dezessete (17) parcelas mensais consecutivas de R$ 900,00 com vencimento a partir de 05 de novembro de 2020, três (3) parcelas mensais consecutivas de R$ 8.800,00 com vencimento a partir de 05 de dezembro de 2020, uma (1) parcela de R$ 15.000,00 vencida no dia 05 de janeiro de 2022, uma (1) parcela de R$ 211.298,25 vencida no dia 05 de janeiro de 2022, e uma (1) parcela de R$ 1.000,00 com vencimento no dia 05 de agosto de 2023. Parcela postergada que visa tão somente permitir a incidência do reajuste. Previsão de reajuste mensal devidamente afastada, ante a abusividade no tocante. Reajuste anual pelos mesmos índices que deve ser autorizado. "Engano justificável" não configurado. Violação à boa-fé objetiva. Elemento volitivo, consistente em culpa ou dolo do Fornecedor, que é indiferente para verificação da incidência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Observância da recente orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Restituição do indébito que, contudo, deve ser realizada de forma simples em relação às parcelas vencidas até 30 de março de 2021, incidindo daí por diante a dobra, conforme a modulação dos efeitos estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sobredito julgamento. Restituição da quantia paga que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar de cada desembolso e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Demandada que deve arcar com as custas e despesas processuais, majorada a verba honorária advocatícia devida ao Patrono do autor para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.*